Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742842-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIANE DOS SANTOS SANTOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DECISÃO RECONHECE A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DA APELADA No despacho de ID 71420720, foi deferida a renúncia dos advogados da apelada, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Intimada a apelada para regularizar sua representação processual, o AR retornou sem cumprimento, ante a informação “Ausente 3x” (ID 72125615). Renovada a tentativa de intimação por Oficial de Justiça, a diligência foi infrutífera, retornando com a informação de que a loja situada no endereço declinado pela apelada nos autos continha o “Letreiro: ‘CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS’”, porém estava fechada, e a ocupante da loja vizinha informou que a “Loja 61 [da Confederação], havia fechado e estava sem nenhum movimento, há mais de 01 (um) mês” (ID 72541074). Assim, considerando que é dever da parte manter o endereço residencial ou profissional atualizado (CPC/2015 77 V), presume-se válida a intimação dirigida ao endereço da apelada, pois a sua modificação não foi devidamente comunicada no processo, fluindo o prazo para regularização da representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, desde a juntada do mandado aos autos (CPC/2015 274 parágrafo único). À Secretaria da 4a Turma Cível para que aguarde o prazo de 15 dias para regularização da representação processual, a contar do primeiro dia útil posterior à juntada do mandado aos autos (04/06/2025). Em caso de ausência da regularização da representação processual no prazo assinalado, determino, desde logo, o desentranhamento das contrarrazões apresentadas pela apelada, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (ID 70466817/70466819) (CPC/2015 76 § 2o II). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator